Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-50.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003766-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS - CPF: 043.790.541-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITA FILOMENA DE SIQUEIRA - CPF: 794.412.209-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo repouso noturno.
In dubio pro reo
. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o princípio
in dubio pro reo
é aplicável ao caso, ensejando a absolvição;

(
ii
) determinar se a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) na fixação da pena-base é cabível;

(
iii
) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do apelante, aliada às provas materiais e testemunhais, demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. O critério de aumento de 1/3 (um terço) na pena, adotado pela magistrada, encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o princípio da proporcionalidade, sendo incabível a aplicação do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) conforme pretendido.

5. A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes do réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
(i) A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
depende de incerteza probatória, inexistente no caso concreto; (
ii
) a fixação da pena-base com fração de aumento segue critério de discricionariedade fundamentada do magistrado, sem direito subjetivo à fração mínima pretendida; (
iii
) o regime inicial semiaberto
, ao condenado a pena superior a 4 anos e igual ou inferior a 8 anos,

é compatível com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 68, art. 155, § 1º; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII, art. 387, § 2º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5,
DJe
20.08.2021; STJ,
AgRg
no HC 2273436/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6,
DJe
11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellinton Junior Araújo dos Reis
, contra a sentença prolatada n
os autos da
Ação Penal n.
1003766-50.2022.8.11.0015
, pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Sinop
/
MT, condenando-o

pela prática do crime de
furto
majorado pelo repouso noturno
(
art. 155, §
1
º,
do Código Penal
)
,
à pena
de

1

(
um
) ano
, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão, em regime
inicial semi
aberto
;

bem como
ao
pagamento de

1
3
(
treze
)
dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que
vistas
no ID 2
49755169
,
postula: (
i
) sua absolvição
,

invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
subsidiariamente
,
a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada
;
e, (
iii
)
requer o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória para o aberto
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
2
49755171
, requer o desprovimento d
o
presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que está no ID
204245185
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vist
a
no ID
202558168, p. 3-5
, narra os fatos desta forma:

[...]

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de julho de 2021, por volta 22 horas, na residência particular localizada na Rua das Águias, no bairro Dauri Riva, nesta cidade de Sinop/MT,
WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS
, imbuído de animus
furandi
,
durante o repouso noturno, subtraiu
, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de som Sony Residencial de cor preta, 01 (um) liquidificador de cor vermelha, 01 (um) micro-ondas de cor branca, 01 (uma) TV Samsung de 40 polegadas, 01 (um) tênis de cor vermelha1 , avaliados em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação nº 2022.16.60823 de ID nº 80371240, além de 01 (um) forno elétrico, (02) dois aparelhos celulares, marca
samsung
, 01 (uma) mala de viagem de cor lilás, 01 (uma) mochila de fibra para notebook, 01 (um) anel de formatura de ouro com pedra de esmeralda verde, roupas, calçados, garrafa de café, xícaras (objetos descritos no boletim de ocorrência nº 2021.187431 e não recuperados), pertencentes à vítima
Rita Filomena de Siqueira
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado
WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS
ingressou na residência da vítima e dali subtraiu os objetos acima descritos.

Ressai dos autos que, no dia 08/02/2022, o genro da vítima, Sr.
Arli
José de Oliveira, ao passar em frente à residência do acusado, no bairro Jardim Araguaia, visualizou uma caixa de som semelhante à furtada da casa de sua sogra, ocasião em que perguntou para alguns moradores do local quem era o morador da residência, bem como acionou a polícia militar.

Conforme apurado, a equipe policial se deslocou até a residência do acusado, oportunidade em que constataram ser o objeto subtraído da residência da vítima, bem como, em conversa com o acusado, este confessou a autoria delitiva e, além disso, localizaram na residência outros objetos subtraídos da casa da vítima, sendo o acusado conduzido à Delegacia de Polícia.

Infere-se ainda que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado
WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS
confessou a prática delitiva, alegando que a casa estava sem ninguém, bem como praticou o furto durante a noite e arrombou uma das janelas da casa.

[...]
.

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, n
o que concerne à autoria delitiva,
– não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas
que participou
no crime de furto
qualificado
narrado na
denúncia
.

Com efeito,
o apelante,
ouvido apenas na fase administrativa
,
confessou
a autoria delitiva, afirm
ando

que enquanto andava pelo bairro Dauri Riva, percebeu que uma casa estava desocupada há dias e decidiu furtá-la. Relatou que arrombou uma das janelas à noite e subtraiu diversos objetos, como liquidificador, micro-ondas e televisão, os quais levou para sua residência. Acrescentou que policiais foram até sua casa, reconheceram os objetos furtados e efetuaram sua prisão em flagrante pelo furto.

Por sua vez, a
vítima
Rita Filomena de Siqueira
,
sob o crivo d
o
contraditório e da ampla
defesa
,
afirmou que
sua residência foi alvo de furto no período noturno, enquanto estava ausente em um sítio.
I
nicialmente, o apelante arrombou o portão menor e, em seguida, utilizou uma chave encontrada na casa para destravar o portão eletrônico grande. Posteriormente, ele arrombou a janela de
blindex
do quarto, permitindo o acesso ao interior da residência.

No local, o autor subtraiu diversos bens, tais como uma TV, um liquidificador, um micro-ondas, aparelhos celulares, um anel de formatura, entre outros objetos, avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00 (
quinze
m
i
l
reais)
. Além disso, ele danificou o sistema de câmeras e fechaduras. Parte dos bens foi recuperada pela polícia, a qual encontrou os objetos na posse do suspeito. Por outro lado,
a vítima
relatou que não conhecia o a
pelante
pessoalmente e que sua identificação foi possível através de uma foto apresentada informalmente.

O genro da vítima,
Arli
José de Oliveira, perante a autoridade judiciária, relatou que
constatou o furto na residência de sua sogra, localizada no bairro Dauri Riva, ao verificar pela manhã que o portão menor havia sido arrombado e que o apelante entrou pela janela do banheiro, abrindo a porta da cozinha pelo lado de dentro. O furto incluiu diversos objetos, como TV, caixa de som, utensílios domésticos, roupas, anel de formatura e uma coleção de livros, totalizando grande prejuízo.

Afirma
que as i
magens
das câmeras de segurança permitiram identificar
Wellinton Junior
, que utilizava uma bicicleta para realizar várias viagens entre a casa da vítima e sua residência, localizada nas proximidades. Cerca de um ano após o furto, ao notar um anúncio de venda de uma caixa de som nas redes sociais,
Arli
e sua
mulher
suspeitaram que se tratava de um dos itens furtados
, a
pós contato com o vendedor, identificaram outros objetos da vítima em sua posse. A polícia foi acionada, e o suspeito confessou o crime, embora parte dos bens, incluindo o anel de formatura e os celulares, já tivessem sido negociados.
Por fim,
Arl
i
de
stacou que parte dos itens foi recuperada, incluindo a TV, caixa de som e utensílios domésticos.

Sendo assim,
o pleito absolutório do apelante
não
se sustenta, visto que
ele
não

apontou q
ualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto
qualificado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é cediço
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

O apelante postula também a readequação da pena-base, com a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada.

Com efeito, para o exame dessa pretensão é necessária a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria da pena, constante no ID 2
49755163
, vazada nos seguintes termos:

[...]

Passo a dosimetria da pena.

Culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar. O acusado registra
maus antecedentes criminais
, tendo em vista que fora condenado com trânsito em julgado em duas ações penais praticadas anteriormente à data dos
fatos[
1]. Acerca da
conduta social
à
personalidade

do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
do crime, não há nada a ser valorado. As
consequências
, por sua vez, são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base
em
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
s
alário mínimo

vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial, de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e (dez) dias-multa

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena verifica-se a ocorrência da causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, sendo que aumento a pena em 1/3 (um terço),
alcançando a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
, tornando-a definitiva eis que não incidem causas de diminuição de pena.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que se trata de réu que ostenta maus antecedentes. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, depreende-se que a sentenciante considerou negativamente ao apelante, para a fixação da pena basilar do crime pelo qual foi condenado: os seus maus antecedentes. E, no que respeito a essa circunstância judicial, não houve nas razões recursais qualquer irresignação em relação à negativação deste vetor, cuja fundamentação, diga-se por necessário, encontra-se escorreita e dispensa maiores digressões.

Com relação ao quantum de aumento, o apelante se insurge em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da pena basilar, argumentando que deve ser aplicado ao caso a fração de 1/8 (um oitavo).

Inicialmente, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece, de forma rígida, um quantitativo específico para a fração de aumento ou diminuição a ser aplicada na dosimetria da pena. Trata-se, portanto, de um juízo que se insere no campo da discricionariedade do magistrado, o qual deve observar as particularidades fáticas do caso concreto, bem como as condições subjetivas do agente.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Ainda que este insista na aplicação de 1/8
(um oitavo)
sobre a pena mínima em abstrato, tal pleito não é cabível, uma vez que, segundo a jurisprudência, a fração
pleiteada
deve incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, e não diretamente sobre o patamar mínimo.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/3 (um terço) sobre o mínimo estipulado para a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, embora
vê-se
da dosimetria em linhas volvidas que,
não obstante a sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos seus maus antecedentes. Logo, presente uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO

DIREITO AO ESQUECIMENTO.
REGIMEINICIAL. RECRUDESCIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISDESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido
mais
de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes.

2. No caso em tela,
as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente teve
sua punibilidade extinta em intervalo inferior a 10 anos em relação à prática do crime ora imputado ao réu, de modo que não há ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes.

3.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal
).

4.
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, os antecedentes
.

5. Agravo regimental improvido.
Destaques no original

(
AgRg
no HC 2273436/ SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0001317-4, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182), T6 - SEXTA TURMA,
Julgado
08/10/2024, Publicado
DJe
11/10/2024)
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Wellinton Junior Araújo dos Reis
,
mantendo inalterad
a a se
n
tença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025